Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722069-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GRACIMAR ALVES DE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. NEGADA. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIA PRÉVIA. CAMPANA POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. CULPABLIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. DEMONSTRADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. FECHADO. MANTIDO. 1. A busca veicular só ocorreu após a realização de prévias diligências policiais, incluindo campana em frente à residência dos réus, a fim de verificar a veracidade da informação recebida. 1.1 Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem, uma vez que a busca veicular não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. 1.2 A diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos que indicaram a fundada suspeita de que os acusados transportavam entorpecentes. 2. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes. 3. In casu, a narrativa das testemunhas policiais, além de uníssonas, está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 4. Não há que se cogitar a absolvição dos acusados por ausência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria do tráfico de drogas na modalidade transportar/trazer consigo/ter em depósito. 5. Em consonância com recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (art. 64, I, do CP), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. Precedentes do STJ. 6. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 7. Conforme expressa disposição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a jurisprudência deste TJDFT, os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. 8. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. 8.1 Realizada análise negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal, o regime adequado é o fechado. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aso seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do CP, sob o argumento de que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que não ocorreu no caso concreto. Assevera que houve exasperação excessiva da pena-base da recorrente; c) artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06, defendendo que a causa de diminuição da pena em relação ao tráfico privilegiado foi deferida, porém deveria incidir em fração máxima, e, consequentemente a pena deveria ser substituída por restritiva de direitos; d) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, requerendo a exclusão da causa majorante pelo tráfico interestadual, por suposta ausência de provas de que os entorpecentes seriam transportados entre os estados da Federação, e) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, pleiteando a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 33, §4o, e 40, inciso V, ,ambos da Lei 11.343/06, porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório, assentou in verbis : Nas mensagens supratranscritas, enviadas pela ré durante a abordagem policial que originou os presentes autos, é possível verificar que a acusada, com medo de que a polícia fosse até sua residência, orienta sua filha Nayane a retirar garrafas da caixa de isopor com urgência, bem como a apagar a conversa entre elas. Nesse ponto, relevante esclarecer que as diversas denúncias anônimas registradas na polícia civil indicam que a ré GRACIMAR e o réu CARLINDO escondiam as drogas em garrafas de água de coco que guardavam em sua residência (ids. 5803862, 58038623, 58038626, 58038627 e 58038628). Assim, entendo que as mensagens acima transcritas demonstram que a acusada GRACIMAR tinha plena ciência da traficância exercida pelo seu companheiro CARLINDO e, inclusive, o auxiliava na difusão ilícita de entorpecentes. Diante disso, não parece crível que a ré não soubesse da existência de drogas no interior da mochila que ela carregava no momento da abordagem policial ou que a responsabilidade por guardar os entorpecentes na mochila tenha sido exclusivamente do réu CARLINDO. Na realidade, após minuciosa análise dos autos, pode-se concluir que os réus agiam conjuntamente no tráfico de drogas. Assim, não há dúvidas de que a ré GRACIMAR sabia que transportava drogas na mochila. Nesse cenário, não há que se cogitar a absolvição dos acusados por ausência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria do tráfico de drogas na modalidade transportar/trazer consigo/ter em depósito ...... Em relação à minorante do tráfico privilegiado, a apelante não faz jus à redução em fração mais benéfica. Ao contrário do que sustenta a defesa, a magistrada sentenciante não fundamentou o quantum de diminuição exclusivamente na quantidade e variedade de drogas encontrada com a ré. Na realidade, a sentença, de forma bem fundamentada, destacou que as mensagens encontradas pela polícia no celular da acusada, em que ela solicitou que a filha retirasse garrafas de uma caixa de isopor antes da chegada da polícia, aponta que a ré se encontra numa situação limítrofe de considerá-la ou não uma traficante eventual. Confira-se a fundamentação da sentença (id. 58038696): “Na terceira fase, verifico que estar presenta a causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. No que diz respeito à aplicação da fração adequada, a qual varia entre o mínimo de 1/6 e o máximo de 2/3, verifico que não se podendo olvidar a pluralidade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder da acusada, quais sejam Maconha, cocaína e Crack; inclusive, a quantidade de maconha apreendida é bastante expressiva; por fim, constato o conteúdo das mensagens que deram origem ao laudo telemático 61.282/2022, no qual a ré pede à sua filha que se desfaça de todo o conteúdo que estava no interior de um isopor, em sua residência, antes que os policiais pudessem chegar ao local. Observo que todas essas circunstâncias apontam no sentido de que a acusada se encontra numa situação limítrofe, de considerá-la ou não uma traficante eventual. Em sendo assim, tenho por bem aplicar a causa de diminuição na sua fração mínima, ou seja, em 1/6. Por outro lado, se faz presente a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06. Considerando a presença de uma majorante, em decorrência de as drogas apreendidas se destinarem a outro estado da federação, aumento a pena na fração mínima, 1/6 (um sexto).” A meu ver, as mensagens localizadas no celular da ré (id. 58038630) de fato indicam o intenso e direto envolvimento da acusada em um sofisticado esquema de tráfico de drogas, tendo papel essencial na difusão ilícita dos entorpecentes, o que a aproxima consideravelmente da situação de uma traficante não eventual, razão pela qual a diminuição na fração mínima se mostra adequada. Outrossim, o reconhecimento da causa de aumento em razão do tráfico interestadual foi adequado, uma vez que ambos os acusados informaram em juízo que estavam indo para o Estado da Bahia. Ademais, ficou devidamente comprovado que o veículo em que os réus estavam foi interceptado na Rodovia em direção à Formosa/GO, tradicional rota que conecta o Distrito Federal à Bahia. Desse modo, mantenho pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão para a apelante GRACIMAR ALVES DE SENA (ID 62804721). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo à apontada ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “c” do Código Penal e 59, ambos do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. MATÉRIAS VENTILADAS NA IMPETRAÇÃO CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ..... III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. .. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 6. Quanto ao regime prisional, conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, conquanto a pena imposta à recorrente, primária, tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.156.952/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023